Tribunal: TJMT
Processo: 1021235-41.2024.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021235-41.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THACIO GOMES SILVEIRA - CPF: 058.568.271-20 (RECORRENTE), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0067-96 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INFERIOR A QUATRO HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão de atraso de voo. O recorrente adquiriu passagem aérea para o trecho Rio de Janeiro – São Paulo – Sinop, com chegada prevista para 16h40. Em decorrência de atraso no voo de conexão, desembarcou no destino final às 18h30, com diferença de aproximadamente duas horas em relação ao horário originalmente previsto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o atraso no voo de conexão configura falha na prestação do serviço capaz de ensejar a responsabilidade da companhia aérea; (ii) determinar se o atraso inferior a quatro horas gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso no voo de conexão inferior a quatro horas, por si só, não caracteriza falha relevante na prestação do serviço que enseje a responsabilidade civil da companhia aérea.

A jurisprudência consolidada entende que atrasos inferiores a quatro horas não geram dano moral in re ipsa, exigindo a comprovação de prejuízo efetivo ao passageiro.

No caso concreto, não há demonstração de circunstâncias excepcionais que justifiquem a reparação por danos morais, uma vez que o atraso não ultrapassou o limite considerado tolerável pela ANAC e pela jurisprudência dominante.

O mero desconforto e aborrecimento decorrentes de pequenos atrasos na aviação comercial não caracterizam violação a direito de personalidade capaz de ensejar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O atraso de voo inferior a quatro horas não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo prova de prejuízo extraordinário ao passageiro.

A responsabilidade da companhia aérea pelo atraso do voo deve ser avaliada conforme a razoabilidade e os parâmetros fixados pela ANAC, sendo insuficiente para gerar indenização meros aborrecimentos decorrentes do atraso.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Código Brasileiro de Aeronáutica, arts. 230 e 231; Resolução nº 141/2010 da ANAC, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI nº 0023898-76.2011.811.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Turma Recursal Única, j. 03.06.2014; TJ-RS, AC nº 70070356589, Rel. Des. Katia Elenise Oliveira da Silva, 11ª Câmara Cível, j. 14.09.2016.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida impugna o pedido de justiça gratuita e, no mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que adquiriu passagem aérea para o trecho de Rio de Janeiro - São Paulo – Sinop, para o dia 27.08.2024, com previsão de chegada às 16h40. Todavia, houve atraso no voo de conexão e, por consequência, apenas conseguiu chegar às 18h30, ou seja, com uma diferença de quase 2h do voo original.

O juízo
a quo
não reconheceu a falha na prestação do serviço e, por consequência, julgou improcedente o pedido.

Da análise dos autos, denota-se que apesar do atraso do voo de conexão, verifica-se que o recorrente chegou ao destino final com diferença inferior a 04 (quatro) horas, o que não enseja indenização por danos morais, conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência.

Mesmo que reconhecida a falha na prestação do serviço, entendo que o atraso inferior a 04 (quatro), não configura danos de ordem moral. A e. Turma Recursal Única em caso análogo, já decidiu:

“
EMENTA
:

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – VIAGEM INTERNACIONAL – TRANSPORTE AÉREO – AQUISIÇÃO DE TRECHOS POR COMPANHIAS DIVERSAS – PRAZO EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO NO VOO INTERNACIONAL –
ATRASO DO VOO DOMÉSTICO POR DUAS HORAS
–
LAPSO INFERIOR AO LIMITE TOLERADO (QUATRO HORAS)
– ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO
– RISCO ASSUMIDO PELO PRÓPRIO PASSAGEIRO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante das peculiaridades atinentes ao transporte aéreo de passageiros, o atraso de voo até o limite de quatro horas (artigos 230 e 231 do CBA e artigos 3º e 4º da Resolução 141/2010 da ANAC), por si só, não gera dano moral in re ipsa (Precedentes: STJ
REsp 567158/SP,
TJMT 36607/2008, TJRS 71004042602, TJDF 2295474920118070001 e TJSP 9237919082008826). Não sendo hipótese de dano moral puro, a indenização depende de prova da ocorrência de circunstância capaz de violar direito de personalidade, ônus do qual não se desincumbiu a parte reclamante, no caso concreto.
2. O passageiro que, por sua conta e risco, adquire passagens separadas para os trechos que pretende viajar, e que, por falta de cautela, não disponibiliza tempo suficiente para apresentação em viagem internacional (segundo trecho), não pode imputar a responsabilidade pela perda do voo à companhia aérea (responsável pelo primeiro trecho) que incorreu em atraso inferior a 04 (quatro) horas. 3. Recurso conhecido e provido” (Recurso Inominado nº 0023898-76.2011.811.0001. Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
Recorrido:
SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE. JULGADO:
03/06/2014. Relator: Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES).

Nesse mesmo sentido:

“
Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE.
ATRASO
DE
VOO
. PERDA DE CONEXÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ATRASO
EM
VOO
. DECOLAGEM REALIZADA
COM
ATRASO
INFEIROR A
QUATRO

HORAS
. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO.
DISSABORES DECORRENTES DE
ATRASO
DE
VOO
NÃO SIGNIFICATIVO QUE NÃO ENSEJAM O RESSARCIMENTO INDENIZATÓRIO.
DECISÃO REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. UNÂNIME. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ, RESTANDO PREJUDICADO O APELO DO AUTOR. (Apelação Cível Nº 70070356589, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 14/09/2016)”

Portanto,
o fato ocorrido caracteriza, tão somente, aborrecimentos decorrentes da relação jurídica
,
existente entre as partes
,
comuns e rotineiros na vida
moderna
.

O dano moral é a dor subjetiva, que foge à normalidade do dia a dia do homem médio. Não há qualquer prova de que o recorrido tenha sido submetido a vexame, constrangimento, ou mesmo que a sua imagem tenha sido vilipendiada ou ultrajada, o que não é o caso.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025